Tribunal: STF
Processo: Rcl 67468
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Gabriel Tunussi Malavazzi, em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do recurso especial n. 2.112.460, de relatoria do Min. Moura Ribeiro.



    Na petição inicial, o autor afirma, em síntese, que a autoridade reclamada aplicou de forma equivocada o entendimento firmado no RE 695.911, julgado sob o rito da repercussão geral (tema 492). 



    Colhe-se da petição inicial: 



    “I). – Conforme exposto, a ação originária visa a cobrança de taxas associativas do Reclamante, por ser proprietário de um lote localizado no ‘Alphaville Nova Esplanada 1’, o qual é representado por uma associação sem fins lucrativos.



    II). – Ocorre que, tais taxas associativas são cobradas indevidamente do Reclamante, pois este sequer se associou, tampouco há no competente Registro de Imóveis, o registro do ato constitutivo da mencionada Associação. 



    III). – Em primeiro grau de jurisdição, houve a condenação deste Reclamante ao pagamento das taxas associativas referente ao seu lote, inconformado o manejou competente recurso de Apelação. 



    IV). – Quando da análise do recurso de apelação a C. Câmara de Direito Privado, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, porém, o voto vencedor, reconheceu de forma equivocada a possibilidade de anuência tácita de associação, o que é vedado pela lei e pelo Tema 492, do STF, vejamos os cotejos: (...)



    V). – Percebam Excelências as divergências jurisprudenciais, o acórdão vencedor, reconhece a possibilidade da associação tácita, o acórdão vencido, reconhece que não houve comprovação de associação, o Tema 492 do STF afirma que há a necessidade de adesão à associação. 



    VI). – O acórdão vencedor, que ensejou o Recurso Especial, está em total dissonância com relação aos entendimentos já firmados por esta Corte Suprema!



    VII). – Outro entendimento em desacordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que seria desnecessária a inscrição na matrícula imobiliária acerca da associação, contudo, o Tema 492, do STF contradiz este entendimento, vejamos: (...)



    VIII). – Assim é de possível percepção, por diversos fundamentos da decisão recorrida houve nítida divergência com relação ao Tema 492, do STF o qual, possui natureza vinculante, vejamos: (...)



    IX). – Portanto, em caso de cobrança de taxas associativas, inexistindo comprovação de que o proprietário seja associado, atrelado a falta de registro do ato constitutivo da associação, conclui-se pela inexigibilidade de cobrança.



    X). – Além do mais, como bem observou o acórdão vencido, observa-se que não foi juntado nenhum documento que comprove a anuência do Reclamante em associar-se, e nem sequer, qualquer demonstração de que se estabeleceu tal obrigação neste sentido, em total desacordo ao Tema 492 desta Suprema Corte. 



    XI). – Portanto, demonstrada a inobservância da autoridade de decisão proferida por este Supremo Tribunal, tem-se por necessária a presente Reclamação, para no mérito seja cassada a decisão impugnada com a manutenção dos efeitos da decisão desrespeitada.” (eDOC 1, ID: 7b498538)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão judicial reclamada.



    No mérito, pugna pela procedência da reclamação para “que seja reconhecida a inexigibilidade dos débitos cobrados pela associação de moradores por não ter demonstrado que o Reclamante aderiu de forma voluntária à associação, bem como que a Associação não cumpriu as determinações trazidas no recurso julgado sob o manto da repercussão geral” (eDOC 1, p. 6 - ID: 7b498538). 



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 



    Na hipótese dos autos, não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação, não havendo sequer a informação nos autos de que a parte tenha interposto recurso extraordinário contra o acórdão reclamado. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Confira-se: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.” (Rcl 37.313-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2019, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 35.437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte. 3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)



    Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.” (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 32.306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)



    Assim, inadmissível esta reclamação. 



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente